Tribunal: TJDFT
Processo: 0733505-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733505-95.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DA SILVA MIRANDA JUNIOR AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO DA SILVA MIRANDA JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Obrigação de Fazer n. 0733271-13.2025.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, indeferira a tutela de urgência, que pretendia a determinação de limitação das cobranças vincendas aos reajustes autorizadores pela ANS (valores indicados ao ID. 240695291, pág. 18/20, origem). Após a conclusão, esta Relatoria solicitou data para pauta, havendo o recurso sido incluído na 34a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 14/10 a 22/10). No momento, aporta, aos autos eletrônicos, a petição de ID. 77023762, na qual a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL se opõe ao julgamento virtual do recurso, solicita a inclusão para julgamento presencial, e declara seu interesse em realizar sustentação oral. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. (...) § 4oÉ permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. – grifo nosso (...) Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) I - por qualquer membro do órgão colegiado; (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) § 1o Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) § 2o Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) § 3o Destacado o processo para julgamento presencial, os votos proferidos serão desconsiderados, salvo no caso de voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe de compor o órgão julgador, o qual será computado sem possibilidade de modificação. (Incluído pela Emenda Regimentalno33,de2025) Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda às situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada versou acerca de tutela provisória de urgência. Por conseguinte, DEFIRO O PEDIDO DE ID 77023762. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 34a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 14/10 a 22/10) e proceda à inclusão em futura pauta de sessão presencial para possibilitar a sustentação oral requerida pelo patrono da parte agravante, pela modalidade telepresencial, nos termos do artigo 937, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025 às 17:37:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora